Tribunal: TJPA
Processo: 0040411-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040411-40.2013.8.14.0301

APELANTE: FENIX AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: AGUIDA DO SOCORRO FIGUEIRO FERREIRA, JUDA LEVI MORAES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C DANO MORAL E MATERIAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. APLICAÇÃO DO CDC. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1.

Preliminar de afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório. Rejeitada. Presença de laudo pericial emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

2.

Preliminar de ilegitimidade de parte. Rejeitada. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo).

3.

Mérito. Dano moral e material configurados.

4.

Apelo conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0040411-40.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA
(ADV. BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/PA N.º 8770 E ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA OAB/PA 11.307-A)

APELADOS: AGUIDA DO SOCORRO FIGUEIRÓ E JUDÁ LEVI MORAIS COSTA
(ADV. TIAGO COIMBRA DE ARAÚJO OAB/PA 14.860)

APELADA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
(ADV. CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB/PA 24.358-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fênix Automóveis Ltda
inconformada com a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da
Ação de Dar Coisa Certa c/c Danos Morais e Materiais
contra si ajuizada por
Aguida Socorro Figueiro
e
Judá Levi Morais Costa
que, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial e condenou a recorrente ao pagamento de dano moral na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais) e dano material no valor de R$ 23.283,00 (vinte e três mil e duzentos e oitenta e três reais), acrescidos de juros de 12% ao ano, contados da data do evento danoso, além de correção monetária, a partir da data da sentença e honorários fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Preliminarmente, aduz o apelante que houve ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, vez que entende pela necessidade de produção de prova pericial, além da sua ilegitimidade passiva na demanda. No mérito, sustenta que os problemas apresentados no veículo não inviabilizaram sua utilização, o que impossibilita a substituição do bem. Diz ser incabível indenização por dano moral e/ou material ante a ausência de ilicitude na sua conduta. Atribui os defeitos no veículo à culpa exclusiva da fabricante/montadora Ford Motors. Pugna pela reforma da sentença e fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seus patronos (Id. 5397215).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 5397219).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
21
de
setembro
de 2023.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, alega a recorrente a
ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Contudo, afiguro insubsistente seus argumentos, sobretudo, considerando que consta nos autos laudo pericial realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves no veículo objeto da lide (Id. 5397157, pág. 12 - 13), colacionado aos autos juntamente com petição inicial.

Assim, rejeito a preliminar.

Quanto à ilegitimidade passiva
, a recorrente atribui os problemas apresentados no veículo à culpa exclusiva do seu fabricante, a fabricante/montadora Ford Motors Company Brasil Ltda. Contudo, nos termos da jurisprudência do STJ, “
a fornecedora de veículos automotores para revenda – montadora concedente – é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja,
há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia
” (
AgRg no AREsp 629.301/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015).

No caso concreto, não há dúvida de que a apelante se beneficiou da venda do veículo Fiesta Hach 1.0 Flex 2013/2013 pelo valor de R$32.300,00 (trinta e dois mil e trezentos reais) como concessionária da FORD, conforme nota fiscal eletrônica constante no

ID. 5397156, pág. 31.

Rejeito a prefacial.

No que pertine ao mérito recursal, rememoro que o veículo foi comprado zero quilômetro, na data de 29/01/2013, conforme consta na nota fiscal no ID.
ID. 5397156, pág. 31.

Dos documentos constantes nos autos, conclui-se que logo após a aquisição do veículo, a parte apelada percebeu diversos problemas no carro, o que gerou 04 (quatro) ordens de serviço junto a recorrente: Ordem de Serviço n.º 94887, de 09/02/2013; Ordem de Serviço n.º 95463, de 23/02/2013; Ordem de Serviço n.º 95518, de 25/02/2013 e Ordem de serviço n.º 95905, de 04/03/2013, todas constantes no ID. 53974156, pág. 21-24, respectivamente. Apesar de todas essas tentativas, inclusive com substituição de algumas peças, o carro ainda apresentava problemas conforme concluiu o laudo pericial n.º 90/2013, de 22/03/2013,
in verbis: “... CONCLUSÃO: Ante o exposto, concluem os peritos que o veículo periciado apresenta problema generalizado de empenamento e desalinhos, causados possivelmente no processo de fabricação, visto que, mesmo com a reposição de peças novas os problemas não são sanados...” (Id. 5397157, pág. 13).

Assim, não resta dúvida de que o consumidor sofreu prejuízos, não só de ordem material como também de ordem moral, posto que é
cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido (STJ - AgInt no AREsp 2163568/RJ).

Ora, ao se adquirir um carro zero quilômetro se espera que tenha sido completamente revisado, estando em perfeito estado e livre de qualquer problema, o que não ocorreu, pois restou fartamente provado nos autos que o veículo ao sair da concessionária apresentou vários problemas. Ressalto que, se de um lado os problemas apresentados não inviabilizaram por completo o uso do veículo, de outro, o consumidor não pode utilizá-lo em perfeitas condições e com a tranquilidade perquirida por quem adquire um veículo zero quilômetro junto a concessionária.

Pontuo, que não houve a devolução do veículo objeto da lide. Deste modo, entendo acertada a decisão recorrida vez que considerou a depreciação do bem e fixou o valor da indenização do dano material o valor atual do veículo conforme tabela FIPE, devendo o bem ser devolvido para os réus.

No que pertine ao dano moral, sem dúvida não se tratou de mero aborrecimento enfrentado pelos recorridos. Foram inúmeras idas à concessionária, dias sem o veículo para que fossem realizados os reparos e troca de peças necessárias, a busca de auxílio junto ao PROCON, a ida ao CPC Renato Chaves para que o veículo fosse periciado, sem contar na frustração de não poder usufruir de forma adequada e plena de um veículo adquirido zero quilômetro. Entendo que merece reparo os dissabores suportados pelos apelados e que o valor fixado em sentença se revela razoável.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o exame do valor fixado a título de danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008.

Assim, entendo que o valor fixado a título de dano moral se revela compatível e razoável.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023